Tribunal: TJES
Processo: 5010501-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010501-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: BRUNO LE AMORIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O VEÍCULO APREENDIDO DIANTE DE SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PREÇO PAGO À ÉPOCA PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO – PARÂMETROS AFASTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE – FONTE IDÔNEA E ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CIENTIFICAÇÃO DE QUE DEVERIA RESTITUIR O VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Verificada a impossibilidade de restituição do veículo, por ter a instituição financeira noticiado a sua venda no dia 19/08/2014, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em ressarcimento das perdas e danos, tendo em vista que, se a devolução do veículo mostrou-se inviável, diante de sua alienação pela instituição financeira a terceiro de boa-fé, deverão ser recompostos os danos experimentados pelo devedor fiduciante.

2)
Não se faz necessária a liquidação do julgado se o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, ou seja, bastando apurar o valor do veículo à época de sua venda a terceiro, mediante parâmetros estabelecidos para realização do cálculo.

3)
O preço aceito pela instituição agravante ao comercializar o veículo com terceiro não vincula o agravado, tratando-se de negócio jurídico estranho ao debatido nos autos, por ser presumida a existência de nuances que permearam a negociação com o terceiro e que não dizem respeito ao agravado, a exemplo da concessão de descontos, envolvimento de outro veículo, pagamento à vista ou parcelado etc.

4)
A alegada influência do estado de conservação do veículo, ao ser definido o seu preço, não deve servir de escusa para a minoração de seu valor de mercado, seja porque incomprovado, seja porque a opção de aliená-lo a terceiro foi da instituição financeira, não obstante o limiar em que se encontrava a ação de busca e apreensão.

5
)
A tabela FIPE, além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do status quo ante e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, sejam novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado, sendo uníssona a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a sua utilização como parâmetro para aferir o preço médio de veículo nos casos de restituição do valor devido diante da venda de veículo apreendido indevidamente.

6)
O evento danoso decorreu da alienação do bem, o que enseja a adoção da data em que deveria ter sido restituído ao devedor fiduciário como marco inicial, e não da data de sua apreensão ou do trânsito em julgado da sentença. Embora estivesse
sub judice
a questão atinente a purgação da mora, optou o agravante por vender o veículo a terceiro em agosto de 2014, sendo cientificado pela imprensa oficial, no dia 02/10/2014, da determinação no sentido de que deveria restituir o bem ao devedor fiduciário, no prazo de 48hs.

7)
O dano material decorre do inadimplemento da obrigação de restituir o veículo ao agravado, o que atrai a hipótese prevista no art. 389 do Código Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

8)
O alto valor calculado pelo agravado, em que pese a necessidade de pequenos ajustes, decorre exclusivamente da recalcitrância da instituição financeira em ressarcir o valor correspondente ao veículo, que foi vendido a terceiro de forma açodada, ainda no limiar da “ação de busca e apreensão”, com isso ocorrendo o cômputo de correção monetária e juros moratórios por aproximadamente 10 (dez) anos.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco J. Safra S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica (fl. 268), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 9272306, p. 16/18), que acolheu parcialmente a sua impugnação ao
cumprimento de sentença
instaurado por
Bruno Le Amorim
no bojo da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada pelo banco agravante.

Em suas razões recursais (Id 9271898), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
os parâmetros fixados na decisão agravada para os cálculos das perdas e danos destoam da realidade e da legislação vigente, que deve ser aplicada em sua integralidade, sob pena de enriquecimento ilícito (CC, arts. 884 a 886);
(ii)
o veículo foi vendido no dia 19/08/2014, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual reflete as reais condições de conservação do veículo no momento de sua alienação;
(iii)
a Tabela FIPE deve ser também considerada para fins de apuração do valor do veículo, contudo, o valor utilizado como parâmetro se baseia em veículos em ótimo estado de conservação, o que não é o caso;
(iv)
o marco inicial para elaboração dos cálculos com acréscimo de correção monetária deve ser do trânsito em julgado da sentença que tornou definitiva a decisão e consolidou o direito do exequente (05/06/2019), tornando a partir de então a exigibilidade da obrigação;
(v)
os encargos moratórios possuem natureza sancionatória, prestando-se a penalizar aquele que não cumpre suas obrigações na forma, tempo e lugar devidos, nos termos dos 394 e 395 do Código Civil;
(vi)
a obrigação de pagar a indenização terá o prazo de pagamento estabelecido pelo art. 523, §1º, do CPC/2015, portanto, os juros moratórios, só podem incidir após tal data, prazo ainda não deflagrado;
(vii)
se não subsiste obrigação líquida e certa, são impassíveis de incidir juros de mora enquanto não firmada a obrigação; e
(viii)
é necessária a liquidação da sentença, por não terem sido apurados os valores devidos para embasar o cumprimento de sentença, o título de obrigação deve ser certo, líquido e exigível, conforme determina o art. 783 do CPC/2015, devendo ser precedida da liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do mesmo diploma legal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho seja chancelada a determinação contida na decisão pela qual atribuí parcial eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Ao recepcionar o
agravo de instrumento nº
0017072-77.2014.8.08.0012
, interposto por
Bruno Le Amorim
(ora agravado) contra a decisão que havia indeferido o seu pedido de restituição do veículo apreendido, a eminente Desª. Elisabeth Lordes, então convocada,
lhe atribuiu efeito ativo a fim de

determinar que o Banco J. Safra S/A
(autor da
ação de busca e apreensão
e ora agravante)
restituísse ao requerido
(então agravante) o veículo outrora apreendido, por considerar aperfeiçoada a purgação da mora (cf. fls. 72/75).

Sobredita decisão foi comunicada ao juiz da causa que, ato contínuo, lhe deu efetividade ao determinar a expedição de mandado de restituição do veículo (fl. 79) e, ao ser certificada nos autos a informação de que havia sido transferido para outro estado da federação (fl. 79), determinou que houvesse a sua restituição no prazo de 48hs (quarenta e oito reais), sob pena de incidir multa diária (fl. 80),
do que foi cientificada a instituição financeira
, pelo órgão da imprensa oficial,
no dia 02/10/2014
(fl. 81).

Em face dessa determinação, o ora agravante opôs
embargos de declaração
(fls. 84/89), dos quais se depreende a
ciência inequívoca
de que deveria restituir o veículo ao requerido, em conformidade com a liminar recursal oriunda deste Sodalício, sem que houvesse, todavia, efetivo cumprimento.

Em 02/12/2014 foi disponibilizado o acórdão da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
, de modo a confirmar a liminar recursal ao seu tempo deferida em prol da restituição do veículo ao requerido (fl. 98) e, na sequência, o Juízo de 1º grau proferiu sentença no sentido de julgar procedente o pedido na “
ação de busca e apreensão
”, diante do reconhecimento da dívida pelo requerido ao purgá-la no curso da demanda,
com expressa determinação de que houvesse a restituição do veículo ao requerido
, livre de ônus, na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (fls. 102/103).

Após, seguiu-se da interposição de apelação cível e de recurso especial pelo banco autor, sem que a determinação judicial a ser cumprida (
rectius
: restituição do veículo ao requerido) fosse suspensa, o que descortina o desacerto da tese recursal no sentido de que a obrigação apenas se tornou exigível a partir de 05/06/2019, quando teria sido consolidado o direito do requerido por força do trânsito em julgado da sentença.

Dessa forma, verificada a impossibilidade de restituição do veículo, por ter a instituição financeira noticiado a sua venda no dia 19/08/2014,
impõe-se a conversão da obrigação de fazer em
ressarcimento das
perdas e danos
, tal qual foi determinado pelo juiz (fl. 268), tendo em vista que, se a devolução do veículo mostrou-se inviável, diante de sua alienação pela instituição financeira a terceiro de boa-fé,
deve
rão
ser recompostos
os danos experimentados pelo devedor fiduciante
.

Com isso, ratifico a determinação no sentido de se converter a obrigação de fazer em ressarcimento por perdas e danos, mediante obrigação de pagar quantia certa e, ato contínuo, passo a examinar se corretos os parâmetros adotados visando a quantificação do valor devido.

A meu ver, não se faz necessária prévia
liquidação
(CPC/2015, art. 509), tal qual alegado pela instituição financeira sob o argumento de que não haveria obrigação certa, líquida e exigível (CPC/2015, art. 783).

Não se faz necessária a liquidação do julgado se o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, ou seja, bastando apurar o valor do veículo à época de sua venda a terceiro, mediante parâmetros estabelecidos para realização do cálculo, conforme se verifica no caso concreto.

No tocante ao
valor
devido
, igualmente não merece prosperar a tese recursal de que deveria corresponder ao preço pago pelo terceiro adquirente (R$ 25.000,00), e não o valor de mercado fornecido pela tabela FIPE.

A uma, porque o preço aceito pela instituição agravante ao comercializar o veículo com terceiro não vincula o agravado, tratando-se de negócio jurídico estranho ao debatido nos autos, por ser presumida a existência de nuances que permearam a negociação com o terceiro e que não dizem respeito ao agravado, a exemplo da concessão de descontos, envolvimento de outro veículo, pagamento à vista ou parcelado etc.

Com isso, a alegada influência do estado de conservação do veículo, ao ser definido o seu preço, não deve servir de escusa para a minoração de seu valor de mercado, seja porque incomprovado, seja porque a opção de aliená-lo a terceiro foi da instituição financeira, não obstante o limiar em que se encontrava a “
ação de busca e apreensão
”.

A duas, porque a tabela FIPE, além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do status quo ante e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, sejam novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado.

Diante disso, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a utilização da tabela FIPE como parâmetro para aferir o preço médio de veículo nos casos de restituição do valor devido por força da venda de veículo apreendido indevidamente, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“(...) 6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
.

7. ‘A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito’ (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021).

2. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.355.093/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2024, DJe de 14/03/2024)

“(...) 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.

4.
A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

5. (...)

8.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.742.897/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 08/09/2020, DJe de 16/09/2020)

Na sequência, insurge-se o agravante contra o elevado valor encontrado pelo agravado ao adotar o mês de
março de 2014
como termo inicial da atualização monetária, e não a data do trânsito em julgado da sentença (05/06/2019), como entende ser o correto.

Neste ponto, tem parcial razão o agravante, mas não ao postular a adoção da data do trânsito em julgado como marco inicial.

O evento danoso decorreu da alienação do bem,
o que enseja a adoção da data em que deveria ter sido restituído ao devedor fiduciário como marco inicial
, e não da data de sua apreensão e, muito menos, do trânsito em julgado da sentença.

Como já dito, embora estivesse
sub judice
a questão atinente a purgação da mora, optou o agravante por vender o veículo a terceiro em agosto de 2014, sendo, porém, cientificado pela imprensa oficial, no dia 02/10/2014, da determinação no sentido de que deveria restituir o bem ao devedor fiduciário, no prazo de 48hs (fl. 81).

Portanto, é acertada a definição de tal data como termo inicial da atualização do valor devido a título de ressarcimento por perdas e danos, porquanto presumível que, antes disso, a instituição financeira não teve ciência da determinação judicial emanada deste egrégio Tribunal – e efetivada no Juízo de 1º grau – em prol da restituição do veículo ao devedor fiduciário; daí, se considerada publicada no dia 03/10/2014 (sexta-feira), o prazo de 48hs (quarenta e oito horas) para restituir o veículo exauriu-se em 07/10/2014 (terça-feira), de modo que o
dia 08/10/2014
deve ser adotado como parâmetro para a atualização do valor devido.

Prosseguindo na análise, rejeito a tese recursal de que a obrigação de pagar a indenização terá o prazo de pagamento estabelecido pelo art. 523, §1º, do CPC/2015 e, só após tal data, os juros moratórios poderão incidir, bem como de que não subsiste obrigação líquida e certa, tornando-a impassível da incidência de juros de mora.

Como vimos, o dano material decorre do inadimplemento da obrigação de restituir o automóvel ao agravado, o que atrai a hipótese prevista no art. 389 do Código Civil: “
Não
cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
”

Em suma: o alto valor calculado pelo agravado, em que pese a necessidade de pequenos ajustes, decorre exclusivamente da recalcitrância da instituição financeira em ressarcir o valor correspondente ao veículo que, como dito, foi vendido a terceiro de forma açodada, ainda no limiar da “
ação de busca e apreensão
”, com isso ocorrendo o cômputo de correção monetária e juros moratórios por aproximadamente 10 (dez) anos.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo concedida em parte (Id 9480132), determinar que o agravado refaça o cálculo do valor que lhe é devido, adotando como parâmetro o preço do veículo, de acordo com a tabela FIPE do mês de
outubro de 2014
, com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do dia 08/10/2014, submetendo-o ao crivo do MM. Juiz para devida conferência, com o auxílio da Contadoria do Juízo se necessário for.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.